Tribunal: TJDFT
Processo: 0012845-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do cumprimento de sentença, com fundamento na prescrição intercorrente (CPC 921 § 5o).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar fundamentos da apelação quanto: (i) ao prazo prescricional quinquenal aplicável à execução de título judicial oriundo de sentença penal homologatória de acordo; (ii) à suposta causa interruptiva da prescrição; e (iii) à correta qualificação do crédito executado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado reconhece expressamente a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, mas conclui, com base no CPC, art. 921, §§1o e 4o, que a prescrição intercorrente se consumou em 11/12/2024, diante da inércia do exequente após o transcurso do prazo de suspensão da execução.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do exequente/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; art. 924, V; CC, art. 206, §5o, I; Lei 14.010/2020; Lei 14.195/2021.